Tribunal: TJDFT
Processo: 0750841-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. JUÍZO COMPETENTE. RESOLUÇÃO TJDFT No 4/2008. COMPETÊNCIA DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA.
I. Caso em exame:
1. Conflito negativo de competência suscitado entre os juízes da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião e da 5a Vara Cível de Brasília, com o objetivo de determinar a vara competente para processar e julgar a ação de cobrança baseada em termo de acordo e confissão de dívida, envolvendo taxas extras e extraordinárias do Condomínio Residencial Villages do Sol.

II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em determinar o juízo competente, considerando a localização geográfica do imóvel em questão e a aplicação da Resolução no 4, de 30 de junho de 2008, do TJDFT, que estabelece as áreas de jurisdição das circunscrições judiciárias.

III. Razões de decidir:
3. O condomínio Residencial Villages do Sol está localizado no Setor Habitacional Estrada do Sol, que integra a Região Administrativa do Jardim Botânico (RA XXVII), conforme verificado no site Geoportal DF.
4. De acordo com a Resolução TJDFT no 4/2008, art. 2o, § 1o, alínea "h", a Região Administrativa do Jardim Botânico pertence à Circunscrição Judiciária de Brasília.
5. Considerando que o condomínio e a residência da ré estão localizados nessa região, conclui-se pela competência da 5a Vara Cível de Brasília, juízo suscitado.

IV. Dispositivo e tese:
6. Conflito conhecido. Competência atribuída ao juízo da 5a Vara Cível de Brasília para processar e julgar a causa.
______________
Dispositivos relevantes citados: Resolução TJDFT no 4/2008, art. 2o, § 1o, alínea "h".

Jurisprudência relevante citada:
· TJDFT, Acórdão 1167258, 07031310920198070000, Rel. Josaphá Francisco dos Santos, 1a Câmara Cível, j. 22/04/2019, DJE 07/05/2019.
· TJDFT, Acórdão 1178775, 07064144020198070000, Rel. Esdras Neves, 6a Turma Cível, j. 12/06/2019, DJE 19/06/2019.Súmula no 479/STJ; STJ, REsp no 1.852.629; STF, ADPF no 130.